Tribunal: TJDFT
Processo: 0732927-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMISSÃO COMO FORMA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. REQUISITOS NÃO ANALISADOS. AGRAVO PROVIDO.
1. A remissão pela autoridade judiciária como forma de suspensão do processo, após iniciado o procedimento, autorizada no parágrafo primeiro do artigo 126 do Estatuto da Criança e do Adolescente, exige decisão fundamentada nas circunstâncias e consequências do fato, no contexto social, na personalidade do jovem e em sua participação no ato infracional, não sendo a mera tramitação de outro procedimento apuratório por ato infracional diverso e mais gravoso suficiente para a suspensão do primeiro.
2. Inexistente fundamentação amparada na legislação para a suspensão do feito, a decisão deve ser cassada, com a retomada do procedimento apuratório, não havendo óbice para eventual concessão de remissão judicial como forma de suspensão do processo, desde que em decisão devidamente fundamentada nos requisitos legais.
3. Recurso provido.